Tribunal: TJSP
Processo: 2312046-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Ação Anulatória. Depósito Judicial. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Americanas S.A. contra decisão que autorizou o levantamento de depósito judicial em favor do PROCON, após improcedência de ação anulatória movida contra multa aplicada pelo PROCON.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Ação Anulatória. Depósito Judicial. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Americanas S.A. contra decisão que autorizou o levantamento de depósito judicial em favor do PROCON, após improcedência de ação anulatória movida contra multa aplicada pelo PROCON.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON pode ser convertido em renda após a improcedência da ação anulatória.
III. Razões de Decidir
3. O depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade da multa se converte em renda após a improcedência da ação anulatória, conforme art. 151, II, do CTN e art. 515, I do CPC.
4. A sentença que julgou improcedente a ação anulatória constitui título executivo judicial, permitindo o levantamento do depósito sem necessidade de ação executiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
Legislação Citada:
CTN, art. 151, II, art. 156, VI; CPC, art. 515, I; LEF, art. 32, §2o; LC 151/2015, art. 10.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2208891-55.2024.8.26.0000, Rel. Souza Nery, j. 21.08.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2289125-58.2023.8.26.0000, Rel. Fernão Borba Franco, j. 19.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.164/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.08.2022.